Tribunal: TJMT
Processo: 1057266-55.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057266-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRAYDES DO AMARAL - CPF: 111.481.951-49 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057266-55.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRAYDES DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO DE MANDATO – ATUAÇÃO DENTRO DOS PODERES OUTORGADOS – VALIDADE DO CONTRATO – AÇÃO IMPROCEDENTE -
RECURSO PROVIDO
.

É válido o empréstimo consignado firmado por mandatária com poderes para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057266-55.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRAYDES DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para:

“
a)
DECLARAR INEXISTENTE
o contrato de empréstimo estampado no ID 37777209;

b)
CONDENAR
o banco requerido por danos materiais, consistente na restituição simples do valor de R$40.876,44, relativo aos descontos efetivados na conta corrente da autora, por empréstimo não autorizado. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Por ter a autora decaído da parte mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2° do CPC.
”

O apelante suscita prejudicial de mérito uma vez que teria incidido a prescrição, cujo prazo é trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Aduz que o empréstimo foi contratado pela filha da apelada, devidamente autorizada por procuração, e que o montante foi disponibilizado.

Aponta culpa exclusiva da autora, inexistência de ato ilícito e não configuração de dano material e moral.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pede o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade e ao encargo da apelada.

Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 77488007.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057266-55.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRAYDES DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

A autora afirma na inicial que no final de 2008 ficou internada por quase 5 meses na UTI, ocasião em que outorgou à sua filha procuração para tratar dos assuntos financeiros, sobretudo no que concerne ao direito hereditário decorrente do falecimento da sua genitora, incumbência com a qual permaneceu até janeiro de 2017.

Relata que posteriormente teve conhecimento de que estavam sendo descontadas da sua aposentadoria prestações de empréstimo consignado, poder esse não concedido naquele documento, que está assim redigido (ID 77487976):

“
a quem confere poderes especiais de abrir e movimentar contas correntes/poupanças em quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, podendo para tanto, solicitar saldos, extratos, talões de cheques, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas, cadastrar e renovar senhas, requerer e retirar cartões magnéticos, fazer parcelamentos, pagamentos, fazer aplicações, conversões de moedas, solicitar e retirar cheques devolvidos, microfilmagem, podendo ainda dita procuradora, representa-la junto às Repartições Públicas Federais, estaduais, Municipais, autarquias, Tabelionatos, empresas particulares, Receita, Secretaria da Fazenda, e nelas requerer e assinar tudo o que se fizer necessário, apresentar e assinar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, exigir, firmar acordos e compromissos, estipular e aceitar cláusulas e condições, assinar contratos, enfim assinar e requerer tudo o que se fizer necessário ao fiel cumprimento do presente mandato.
”

Conforme preceitua o art. 653 do Código Civil, “
opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato
”.

No caso concreto, como se vê da transcrição acima, a apelada concedeu poderes para que sua filha a representasse perante o Banco nas mais diversas situações, estando abrangida a possibilidade de firmar empréstimos.

Dessa forma, a mandatária agiu dentro dos limites contidos no instrumento pelo qual foi nomeada.

Cabe destacar que a procuração ainda era válida no momento da contratação (24/07/2016), visto que a apelada só a revogou em janeiro de 2017.

Além disso, o apelante também demonstrou a disponibilização do montante em conta-corrente de titularidade da apelada (ID 77487981).

Logo, se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Dessa maneira, o ajuste deve ser declarado válido.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONTRATO FIRMADO PELO MANDATÁRIO. INSTRUMENTO DE MANDATO SUBSTABELECIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. INSTRUMENTO DE MANDATO VÁLIDO. DEFESA REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DEFESA REVISIONAL IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O mandato cessa com a revogação, renúncia do mandatário, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado, término do prazo de duração e conclusão do negócio. O exercício de cláusula que autoriza o substabelecimento do mandato não é causa de cessação da sua validade ou de revogação.
É válido o negócio jurídico firmado pelo mandatário fazendo uso de mandato não revogado.
(...)
(TJ-PR - APL: 10992148 PR 1099214-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 14/05/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1352 06/06/2014) (grifei)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e, por conseguinte, julgo a Ação improcedente.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados pela apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021